Tribunal: TJDFT
Processo: 0755086-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755086-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO SANTOS MENDONCA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, junte aos autos do presente Agravo em Execução Penal a íntegra do processo de origem, necessária ao exame do mérito recursal, bem como se manifeste quanto à alegação de litispendência suscitada pela Procuradoria de Justiça (ID 55093614). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator